Tribunal: STF
Processo: ARE 1439213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS APROVADAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE AUDITOR EM SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO E PLEITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DAS AUTORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME INTEGRAL (RIT). NÃO ACOLHIMENTO. FUNÇÃO GRATIFICADA REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.962/96. INCOMPATIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE EXCLUI O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO PAGA EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11 DO CPC).RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega violação aos arts. 39 e 97 da Constituição Federal. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido julgou válida lei local ( art. 13, § 1º, da Lei municipal nº 8.962/1996) em face do art. 39 da Constituição Federal; (ii) o Tribunal de origem contrariou o art. 97 da CF por não ter remetido os autos ao Órgão Especial para instauração de incidente de inconstitucionalidade da referida lei local.
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso demanda o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 26 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.